Tribunal: CARF
Processo: 10670.722298/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/07/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NÃO ENFRENTAMENTO DE PEDIDO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa quando o acórdão recorrido enfrenta de forma pormenorizada os fundamentos e pedidos formulados na impugnação.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É devida multa de ofício nas hipóteses de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias, com fulcro nos artigos 35, da Lei no 8.212, de 1991 e artigo 44, da Lei no 9.420, de 1996

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.722298/2017-20
ACÓRDÃO
2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NOVA ESMERALDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/07/2017
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR NÃO ENFRENTAMENTO DE
PEDIDO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de direito de defesa
quando o acórdão recorrido enfrenta de forma pormenorizada os
fundamentos e pedidos formulados na impugnação.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
2
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É devida multa de ofício nas hipóteses de lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias, com fulcro nos artigos 35, da Lei no 8.212, de
1991 e artigo 44, da Lei no 9.420, de 1996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto às nulidades e quanto à aplicação da multa de
ofício e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo trecho do relatório do acórdão recorrido:

O presente processo administrativo (lavrado em 28/12/2017 e dado ciência em
29/01/2018) é constituído pelos seguintes Autos de Infração:
Contribuição para Outras Entidades e Fundos - valor do crédito tributário: R$
57.873,84 (cinqüenta e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e oitenta e
quatro centavos).
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
3
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (Funrural e SAT) - valor
do crédito tributário: R$ 601.890,97 (seiscentos e um mil, oitocentos e noventa
reais e noventa e sete centavos).
O procedimento fiscal teve como objetivo a verificação de contribuições
previdenciárias patronais devidas pela pessoa jurídica produtora rural.
Somente foram lançadas as contribuições patronais previdenciárias não
previamente declaradas em GFIP pela autuada.
A autuada, durante todo o período sob fiscalização, não informou em GFIP a
receita bruta da comercialização da sua produção no campo “Comercialização da
Produção – PJ” e tampouco recolheu as correspondentes contribuições patronais
substitutivas. Também não confessou em GFIP e nem recolheu a contribuição
patronal sobre a folha de pagamento, exceto a contribuição devida a terceiros
(FPAS 604).
A autuada (pessoa jurídica) impugnou o lançamento, em 02/02/2018 tecendo as
seguintes alegações:
Inconstitucionalidade do art. 25 da Lei no 8.870/1994 - o legislador, ao instituir a
cobrança previdenciária em função da receita bruta, incorreu em nítida violação
aos preceitos constitucionais; o próprio Supremo Tribunal Federal já se
manifestou acerca da inconstitucionalidade do art. 25, §2 da Lei n. 8.870/94;
- outra sorte também não resta aos malfadados incisos I e II do art. 25 da Lei n°
8.870/94;
- embora o STF ainda não tenha se posicionado de forma definitiva acerca da
constitucionalidade dos citados dispositivos, é inegável que há sinais clarividentes
acerca da inconstitucionalidade dos dispositivos que tentam a todo custo
legitimar e amparar a lavratura ora impugnada.
Da possibilidade de opção, pela contribuinte, de apuração dos tributos da
lavratura com base na folha salarial Ainda que se admitisse a constitucionalidade
do art. 25, I e II da Lei no 8.870/94, a autoridade lançadora ignorou a possibilidade
da apuração das contribuições sociais tendo por base a folha salarial, conforme
dispõe o §7o do art. 25 da Lei n. 8.870/94;
Da ausência de dolo sonegador, face à nítida controvérsia acerca da
constitucionalidade da cobrança imputada na lavratura - a Representação Fiscal
para Fins Penais não tem qualquer fundamento ou anteparo legal para subsistir,
dado a ausência de dolo sonegador.
Da boa fé e espontaneidade da contribuinte - não cabe a multa de ofício, vez que
o suposto erro de enquadramento legal de tributos é escusável;
Da não dedução dos valores declarados e pagos pela contribuinte - não houve a
compensação de nenhum dos valores declarados e recolhidos pela Impugnante, o
que denota flagrante erro na apuração dos pretensos tributos devidos;
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
4
Dos Diversos Outros Erros Formais da Lavratura - o auto de infração é
manifestamente imperfeito, pois carece da devida descrição dos fatos que
motivariam o lançamento; o "Relatório Fiscal" é completamente confuso e
prolixo, com inúmeros dispositivos legais totalmente desconexos e até mesmo
que já nem estão vigentes, contrariando o art. 10, III do Decreto no 70.235/1972;
logo, enseja a aplicação do art. 59, II do mesmo decreto.
É o relatório. (fl. 559-560)

Sobreveio o acórdão no 14-83.561, proferido pela 9a Turma da DRJ/POR (fl. 558-
563), que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2014 a 31/07/2017
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA
DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SENAR
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica as contribuições incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, inclusive
aquela destinada ao
SENAR. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - RFFP. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo
em relação à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP lavrada pela
fiscalização.
IMPUGNAÇÃO. PONTOS DE DISCORDÂNCIA.
A impugnação deve mencionar os pontos de discordância e as provas que possuir,
não basta a autuada apresentar meras alegações genéricas contra fatos
demonstrados pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 558)

Cientificada em 08/06/2018 (fl. 565), foi interposto Recurso Voluntário pela via
postal em 10/07/2018 (fl. 567-602), em que a parte Recorrente alega:

Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
5
Preliminares
 Não foram apreciados argumentos na instância de origem, notadamente
que os recolhimentos realizados sobre a folha de salários fossem
compensados com o valor devido com relação ao lançamento;
 Demais erros não apreciados pela DRJ que levam ao cerceamento de defesa:
o Ausência de descrição dos fatos que ensejaram na autuação, pois o
relatório fiscal é prolixo e desconexo;
o As tabelas apresentadas não esclarecem os elementos utilizados para
a definição da base de cálculo e impedem a correta impugnação aos
cálculos das multas e juros constantes do lançamento;

Mérito
 Descabimento das cobranças sociais pela forma do artigo 25 da Lei no 8.870,
de 1994, eis que, ao lado do princípio da legalidade devem ser sopesados
outros princípios e normas constitucionais, questão que teria sido violada
pela cobrança de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta,
matéria que está sendo debatida em sede de repercussão geral pelo STF;
 Foi autorizada a adesão facultativa à apuração do tributo nessa sistemática,
de modo que o lançamento deveria ser realizado tomando a menor base,
que no caso seria a folha de salários;
 Injusta atribuição de dolo sonegador ao contribuinte, de modo que deveria
ser cancelada a Representação fiscal para Fins Penais;
 A multa de ofício é descabida pois não houve prática de omissão de
rendimentos e alega que o seu erro não poderia ensejar aplicação de
penalidade, nos termos da Súmula CARF no 73;
 Pede que o procurador seja intimado do julgamento sob pena de nulidade e
juntada posterior de provas.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
6
Conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pois é tempestivo, mas deixo de
conhecer das alegações de inconstitucionalidade pelo óbice previsto na Súmula CARF no 2, da
matéria relativa à Representação Fiscal para fins penais em razão do óbice previsto na Súmula
CARF no 28. Também deixo de conhecer do pedido de compensação com os valores pagos
indevidamente, pois este procedimento deve ser realizado pela própria Recorrente, mediante
retificação de suas obrigações fiscais para evidenciar eventual indébito – questão que escapa da
competência do contencioso, conforme entendimento reiterado desta turma de julgamento, vide
trecho da ementa abaixo:

(...)
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
O pedido de compensação ou repetição do indébito deve ser realizado junto ao
setor competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil, por meio de
procedimento próprio. Descabido o pedido de compensação formulado em sede
de impugnação a lançamento de ofício.
(Acórdão no 2202-011.240, Processo no 11610.727675/2012-80, Relator:
Henrique Perlatto Moura, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, sessão de 10/03/2025, publicado em 18/03/2025)

Especificamente neste caso, é importante esclarecer que a fiscalização reconheceu
que não houve qualquer recolhimento de Contribuição Previdenciária Patronal, questão que foi
confirmada pela Recorrente em suas respostas às intimações fiscais.
Ademais, indefiro o pedido de intimação em nome do procurador por ser incabível,
nos termos da Súmula CARF no 110, bem como o pedido de juntada de prova suplementar, dado
que, além de não ter sido apresentada a documentação, a rigor a prova deve ser apresentada em
conjunto com a impugnação, salvo se justificado o seu cabimento nos termos do artigo 16, § 4o,
do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, destaco que a Recorrente apresenta citações de julgados que entende
corroborar com seu pleito, de modo que cabe ressaltar que apenas as Súmulas Administrativas e
julgados vinculantes do Poder Judiciário são aplicáveis nesta esfera de julgamento.
Feitos estes esclarecimentos, em síntese restam para serem apreciados os seguintes
argumentos preliminares e de mérito suscitados pelo contribuinte, repetidos abaixo:

Preliminares
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
7
 Não foram apreciados argumentos na instância de origem, notadamente
que os recolhimentos realizados sobre a folha de salários fossem
compensados com o valor devido com relação ao lançamento;
 Demais erros não apreciados pela DRJ que levam ao cerceamento de defesa:
o Ausência de descrição dos fatos que ensejaram na autuação, pois o
relatório fiscal é prolixo e desconexo;
o As tabelas apresentadas não esclarecem os elementos utilizados para
a definição da base de cálculo e impedem a correta impugnação aos
cálculos das multas e juros constantes do lançamento;

Mérito
 A multa de ofício é descabida pois não houve prática de omissão de
rendimentos e alega que o seu erro não poderia ensejar aplicação de
penalidade, nos termos da Súmula CARF no 73;
 Pede que o procurador seja intimado do julgamento sob pena de nulidade e
juntada posterior de provas.

É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
8
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
9
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Basicamente, neste ponto a Recorrente alega que teria cerceamento de defesa por
uma descrição insuficiente da conduta no relatório fiscal e que este teria como base planilhas
confusas que não foram esclarecidas pela fiscalização. Ademais, alega que a DRJ deixou de
apreciar o pedido de compensação dos valores recolhidos sobre a folha de salários.
Ocorre que o procedimento de fiscalização foi conduzido após a Recorrente ter sido
intimada para apresentar documentação e esclarecimentos, esta esclareceu que sua Contribuição
Previdenciária Patronal se dava pela seguinte sistemática:

Fazenda Nova Esmeraldas Ltda, inscrita no CNPJ 3.748.718/0001-02, representada
neste por Domingos Tavares de Jesus, CPF 584.923.135-87, RG MG 20.8783230
PC/MG, administrador, residente e domiciliado a Rua Natal, 808 -Jardim
Palmeiras, Montes Claros -MG, atendendo ao Termo de inicio de procedimento
fiscal - TIPF n ° 0610800.2017.00257-6, esclarece:
I - A empresa tem como a atividade de revendas de bovinos, onde os mesmos são
adquiridos de terceiros, conforme notas fiscal de entradas, onde os mesmos são
confinados/engordas, onde serão comercializados para posterior revenda.
II - A forma de apuração e recolhimento dos encargos recolhidos junto ao
Instituto Previdenciário incide sobre a folha de pagamento onde utiliza do
percentual de 2,7% sendo, 2,5% salário - educação e 0,2% para o INCRA, conforme
legislação pertinente. (fl. 23)

Dessa forma, considerando que a própria Recorrente havia reconhecido que só
recolhia as contribuições destinadas a terceiros, foi realizado o lançamento das contribuições
sociais patronal e RAT, conforme constatação abaixo:

14. Este Relatório é parte integrante do Processo n° 10670.722298/2017-20,
referente a contribuições sociais da parte patronal, inclusive a destinada ao RAT –
Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão do Grau de
Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho, devidas
pelo contribuinte acima qualificado, incidentes sobre a receita bruta proveniente
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
10
da comercialização da produção rural, industrializada ou não, que substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
no 8.212, de 1991, e não declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações para a Previdência Social. (fl. 23)

Ademais, a base de cálculo foi apurada mediante utilização de informações
prestadas pelo próprio contribuinte, oriundas de Arquivos Digital MANAD, mediante a adoção da
seguinte metodologia:

16. Nas apurações decorrentes do procedimento de fiscalização foram utilizadas
as informações de lançamentos contábeis prestadas nos Arquivos Digitais MANAD
dos Lançamentos Contábeis com o seguinte código de identificação, que foi
confirmado pela fiscalização em 07/12/2017: d793794c-debc10cf-cda380c0-
d743f65a.
17. Conforme informado ao contribuinte por meio do TIPF, foram baixados pela
fiscalização os arquivos de NF-e e de EFD-ICMS/IPI transmitidos ao SPED (Sistema
Público de Escrituração Digital) relativamente ao período do procedimento fiscal.
18. Importa esclarecer que os dados relativos às notas fiscais de operações do
tipo SAÍDA, de Emissão PRÓPRIA e de natureza VENDAS, emitidas pelo
contribuinte sob fiscalização, discriminadas e identificadas nos Anexos 2A e 2B a
este Relatório Fiscal, foram obtidos a partir dos arquivos das NF-e transmitidos
pelo contribuinte ao SPED, cujos arquivos foram baixados pela fiscalização,
havendo discriminação de informações de notas fiscais relativas ao
estabelecimento matriz (CNPJ 13.748.718/0001-02).
Por sua vez, os dados relativos às notas fiscais de Emissão de TERCEIROS e de
operações do tipo ENTRADA para o contribuinte sob fiscalização, discriminadas e
identificadas nos Anexos 5A e BB a este Relatório Fiscal foram obtidos a partir dos
arquivos de EFD-ICMS/IPI transmitidos pelo contribuinte ao SPED (SPED FISCAL),
cujos arquivos foram baixados pela fiscalização. Os Anexos 2A e 2B demonstram
dados/características diversas das mesmas Notas Fiscais de SAÍDA, de modo que
os somatórios mensais são iguais nos dois anexos. Tendo em vista a quantidade
de dados a serem demonstrados de cada nota fiscal, foi necessário dividir o
demonstrativo das notas fiscais em dois anexos. O mesmo ocorre em relação aos
Anexos 5A e 5B referentes a Notas Fiscais de ENTRADA. (fl. 24)

Por oportuno, vale esclarecer que a fiscalização adotou como base de cálculo a
receita bruta da Recorrente dado que esta explora atividade de criação de bovinos para corte e
leite – produção rural –, não obstante tenha emitido notas fiscais como se fossem revenda, o que
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
11
levou a fiscalização a compreender que esta estava sujeita ao recolhimento das contribuições no
regime substitutivo da CPRB, vide trecho abaixo:

CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL
20. Inicialmente cumpre esclarecer que a empresa é enquadrada como Produtor
Rural Pessoa Jurídica, cuja atividade econômica é classificada com CNAE Principal
de código/descrição “0151-2-01 -CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE”, conforme
informações em anexo demonstradas em telas de consultas ao cadastro da
pessoa jurídica perante o CNPJ. Está cadastrado perante o CNPJ a CNAE
Secundária “0151-2-02 - CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA LEITE”. Além disso, o
contribuinte declara em GFIP o FPAS 604 ao longo de todo o período fiscalizado
nas competências em que há informações prestadas em GFIP.
21. No Contrato Social e alterações, conforme cópias em anexo, a empresa tem
registrado como objeto social: “criação de bovinos para corte e leite”.
22. Em esclarecimento prestado por escrito em 13/11/2017, o contribuinte
informou que “(...) I - A empresa tem como a atividade de revendas de bovinos,
onde os mesmos são adquiridos de terceiros, conforme notas fiscal de entradas,
onde os mesmos são confinados/engordas, onde serão comercializados para
posterior revenda.(...)”.
23. Conclui-se, portanto, que o contribuinte sob fiscalização é produtor rural
pessoa jurídica mantendo fazendas para engorda de boi, motivo pelo qual,
relativamente às contribuições devidas à seguridade social pelo empregador, deve
contribuir sobre a comercialização de sua produção rural própria. Ocorre que ao
emitir suas notas fiscais (discriminadas nos Anexos 2A e 2B a este Relatório Fiscal)
o mesmo informa o CFOP 5102 – referente a venda de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros. Deste modo, considera equivocadamente a atividade de
engorda de bovinos como simples revenda de produtos/mercadorias, ao invés de
considerá-la como produção rural própria decorrente de sua atividade econômica,
considerando que neste caso a produção rural própria decorre da disponibilidade
de meios para a realização do processo produtivo de engorda de gado bovino
adquirido de terceiros e de os empregar efetivamente nessa atividade, dispondo
de estrutura funcional para esse fim, conforme se verifica por meio das notas
fiscais de entradas mencionadas pelo contribuinte, referentes a compras de gado
e de insumos e materiais utilizados nesse processo (discriminadas nos Anexos 5A
e 5B a este Relatório Fiscal). Entretanto, na prática, o contribuinte é típico
produtor rural pessoa jurídica exercendo a atividade de engorda de bovinos para
posterior revenda, estando, por isso, submetido à contribuição previdenciária
sobre a comercialização da sua produção rural.
24. Portanto, tendo em vista a atividade econômica acima descrita a empresa
fiscalizada fica sujeita, nos termos do art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
12
1994, à apuração das contribuições sociais da parte patronal, inclusive a destinada
ao RAT – Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão
do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do
Trabalho, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, industrializada ou não, que substituem as contribuições sociais
incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, e não declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
para a Previdência Social.
25. Entretanto, em análise das GFIP apresentadas pelo contribuinte durante todo
o período sob fiscalização, verifica-se que a empresa não informa a receita bruta
da comercialização da sua produção no campo “Comercialização da Produção –
PJ”, e tampouco recolhe as correspondentes contribuições patronais
substitutivas. Também não confessa em GFIP e nem recolhe a contribuição
patronal sobre a folha de pagamento, exceto a contribuição devida a terceiros
(FPAS 604).
26. As informações sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, industrializada ou não, constam demonstradas no Anexo 1 a este
Relatório Fiscal, identificado com o título “Razão com Contrapartidas -
Lançamentos Contábeis relativos a "Vendas a Prazo" e "Vendas a Vista" no
período de Maio/2014 a Julho/2017”, contendo a discriminação individualizada de
cada lançamento contábil(constantes nos arquivos digitais MANAD apresentados
à fiscalização relativos ao período sob fiscalização), com os respectivos históricos
onde está especificado o número de cada nota fiscal, sendo todas as notas
relativas à contabilização dos registros de vendas de gado bovino.
27. Nos Anexos 2A e 2B, com o título “Relação das Notas Fiscais correspondentes
aos Lançamentos Contábeis relativos a "Venda a Prazo" e "Venda a Vista" no
período de Maio/2014 a Julho/2017”, constam discriminados dados de cada nota
fiscal de vendas de emissão própria do contribuinte sob fiscalização (todas
também discriminadas no campo Histórico do Anexo 1 a este Relatório Fiscal),
identificadas a partir dos arquivos de NF-e, discriminando os respectivos dados
de: Número da nota fiscal, Leiaute (tipo de arquivo onde dados da nota fiscal
foram prestados ao SPED: NFe), Dia da Emissão, Dia do Movimento, Modelo e
Série da nota fiscal, Código CFOP, Código NCM, Código da Mercadoria, Chave da
Nota Fiscal Eletrônica, CNPJ e Nome do Participante (Destinatário), Descrição e
Descrição Complementar da Mercadoria/Serviço e Valor Total.
28. No Anexo 3, com o título “Consolidação da Base de Cálculo Mensal”, consta a
consolidação da base de cálculo mensal, correspondente ao somatório de todos
lançamentos contábeis registrados mensalmente nas contas de receita bruta de
venda (código/chamada 1190), “Venda a Vista” (código/chamada 1211) e “Venda
a Prazo” (código/chamada 1212) e demonstrados no Anexo 1 a este Relatório
Fiscal, cujo somatório é igual ao somatório dos valores das correspondentes notas
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
13
fiscais de vendas de gado bovino discriminadas nos Anexos 2A e 2B a este
Relatório Fiscal.
29. No Anexo 4 com o título “Informações Gerais da GFIP” consta a discriminação
de informações gerais prestadas nas GFIP apresentadas pelo contribuinte.
Também foram juntados a este processo administrativo “Telas GFIP Única -
Empresa - Contribuições por Rubrica” e “Telas GFIP Única - Empresa -Dados e
Valores informados na GFIP”. No Anexo 4 e nas referidas telas fica demonstrado
que não houve informações em GFIP sobre a receita bruta da comercialização da
sua produção rural.
30. Nos Anexos 5A e 5B, com o título “Relação das Notas Fiscais de Entrada,
inclusive Compras, emitidas por Terceiros no período de Maio/2014 a Julho/2017
- Em ordem de Código CFOP”, constam discriminados dados de cada nota fiscal de
entrada emitidas por terceiros, identificadas a partir dos arquivos de EFD-
ICMS/IPI, discriminando os respectivos dados de: Número da nota fiscal, Leiaute
(tipo de arquivo onde dados da nota fiscal foram prestados ao SPED: NFe), Dia da
Emissão, Dia do Movimento, Modelo e Série da nota fiscal, Código e Descrição
CFOP, Código NCM, Código da Mercadoria, Descrição da Mercadoria/Serviço,
CNPJ e Nome do Participante (Destinatário), Chave da Nota Fiscal Eletrônica,
Identificador Único da Nota Fiscal e Valor Total.
31. Ante o exposto, por se tratar de produtora rural pessoa jurídica, as
contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não, que
substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos, e não declaradas em GFIP, foram
constituídas em Auto de Infração neste processo administrativo, observando os
procedimentos aplicáveis de que trata a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
novembro de 2009, em especial: art, 51, caput, III, “b”; art. 57, caput, IV; art. 72,
§6o; art. 111-G, caput; art. 166, caput, II; art. 171; art. 175; caput, I; art. 176 e art.
184, caput, II. (fl. 25-28)

É evidente que a fiscalização fez um cotejo minucioso e descreveu nos pormenores
a conduta imputada, bem como a metodologia empregada para se alcançar a base de cálculo do
lançamento, razão pela qual não há qualquer nulidade do lançamento.
Por fim, cumpre destacar que, embora a Recorrente alegue que há nulidade do
acórdão recorrido ao não serem compensados os valores recolhidos sobre a folha de salários, o
que ocorreu neste caso foi a ausência de constatação de qualquer recolhimento a este título,
adotando como substrato fático o seguinte trecho do relatório fiscal:

(...) em análise das GFIP apresentadas pelo contribuinte durante todo o período
sob fiscalização, verifica-se que a empresa não informa a receita bruta da
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
14
comercialização da sua produção no campo “Comercialização da Produção – PJ”, e
tampouco recolhe as correspondentes contribuições patronais substitutivas.
Também não confessa em GFIP e nem recolhe a contribuição patronal sobre a
folha de pagamento, exceto a contribuição devida a terceiros (FPAS 604). (fl. 563)

Dessa forma, é evidente que o pedido de consideração dos valores recolhidos
indevidamente foi apreciado e a DRJ apenas reconheceu que não havia recolhimentos a serem
abatidos, o que esvazia materialmente o pleito da Recorrente.
Ante o exposto, entendo pela rejeição das preliminares suscitadas.

Mérito
Em sede de mérito, a Recorrente apenas insurge contra a multa de ofício, que não
poderia ser aplicada pois, no seu entender, não houve prática de omissão de rendimentos e que
erros não ensejam aplicação de penalidade, nos termos da Súmula CARF no 73.
Entretanto, entendo que a Recorrente não possui razão. Primeiro, pois a multa de
ofício decorre da necessidade de que a autoridade fiscal realize o lançamento quando apurar
supressão de crédito tributário. No caso, a Recorrente não recolheu as contribuições
previdenciárias devidas, o que motivou o lançamento de ofício da penalidade, com fulcro nos
artigos 35, da Lei no 8.212, de 1991 e artigo 44, da Lei no 9.420, de 1996:

Lei 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: [
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Evidencia-se, portanto, que eventual erro do sujeito passivo que suprima tributo
devido enseja sim aplicação da penalidade legal, que não pode ser afastada.
Destaco que a situação da Súmula CARF no 73 diz respeito a uma exceção que
prestigia aquele que confia nas informações prestadas pela fonte pagadora no tocante à
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.547 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.722298/2017-20
15
qualificação dos rendimentos percebidos age de boa-fé, o que justifica a não aplicação da
penalidade, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.

Veja-se que, para além de a situação em julgamento não se referir a erro de
preenchimento de declaração de ajuste de imposto de renda causado por informação incorreta
prestada por terceiro, a apuração das contribuições previdenciárias é de responsabilidade do
próprio contribuinte que, cotejando sua atividade à luz das normas legais, apura e recolhe o valor
devido e se sujeita à fiscalização. Quando esta constata o não recolhimento do valor devido, como
no caso, é imperiosa a aplicação da multa.
Assim, é evidente a improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário apenas
quanto às nulidades e quanto à aplicação da multa de ofício e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 619
DF CARF MF
Original